Tribunal: TJES
Processo: 0016298-74.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016298-74.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: GEDSON RIBEIRO DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
AR DIRIGIDO AO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL.VALIDADE. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. RESPONDABILIDADE DA PARTE E DO PATRONO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça
considera “válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.805.662/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)” (AREsp n. 2.241.336, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 29/03/2023.)

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016298-74.2015.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO
DO BRASIL
S/A

RECORRIDO :
GEDSON RIBEIRO DE SOUZA,MARCELO RIBEIRO FONTES e GRAZIELLY RIBEIRO DE SOUZA

MAGISTRADO : MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO
DO BRASIL
S/A, por inconformado com a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do abandono da demanda, condenando o Autor/Recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) não houve intimação pessoal da parte autora; e (ii) n
ã
o constou da intimação dos advogados e da intimação pessoal a advert
ê
ncia relativa a extinç
ã
o do processo.

Pois bem.

Cuidam os autos de execução
de título extrajudicial
(
cédula rural pignoratícia, no valor histórico de R$ 127.131,05
)
, ajuizada pelo ora Recorrente em face dos ora Recorridos.

Os Recorridos foram citados por carta precatória e permaneceram inertes, sendo efetuada a penhora do bem descrito no Auto de Penhora, Avaliação e Depósito de fl. 105, cuja tentativa de alienação restou infrutífera.

No curso do processo, foram realizadas outras tentativas de localização de bens dos devedores, que também restaram infrutíferas. O processo foi suspenso a pedido do Exequente/Recorrente.

Findo o prazo de suspensão, o Recorrente foi intimado, por seus advogados, para dar prosseguimento ao feito, e permaneceu inerte (fl. 134/135)

apresentação de memória de cálculo devidamente atualizada, e permaneceu inerte. (fls. 136/137)

Na sequência, o juízo
a quo
determinou a intimação pessoal do Banco Recorrente, para dar
“prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.”

A intimação em referência foi dirigida ao endereço do Banco indicado na inicial e foi feita por correspondência com aviso de recebimento – AR,
que foi
devolvida sem entrega ao destinatário, indicando, como motivo da devolução,
“mudou-se”.
(fl. 140)

Assim, considerando a inércia do Requerente, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do abandono da demanda.

O entendimento adotado pelo juízo
a quo
encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
de que a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do seu endereço, para o qual são dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos da sua desídia.”

Nesse sentido, ilustrativamente, cito o seguinte julgado, que trata de caso semelhante ao ora examinado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2241336 - MG (2022/0346377-4)

DECISÃO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por T. M.

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA contra a decisão de fls. 399-401, que inadmitiu o recurso especial pelas seguintes razões: a) não cabimento de alegação de violação a dispositivo constitucional em sede de recurso especial; b) aplicação da Súmula n. 7; e c) incidência da Súmula n. 83 do STJ.

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.

Afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ, alegando inexistir necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, na medida em que as questões de fato serão consideradas nos exatos termos em que delineadas no acórdão recorrido.

Nesse contexto, ressalta que o acórdão reconheceu que, na intimação feita ao seu patrono, não constou expressamente a penalidade de extinção do feito por abandono, a ser aplicada em caso de inércia.

Ademais, destaca que o despacho que ordenou a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, não foi publicado. Logo, afirma que o Tribunal não poderia ter extinto o feito por abandono.

Argumenta a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, pois os precedentes indicados como paradigma referem-se a situação que, embora similar, possui diferenças substanciais em relação à situação objeto da controvérsia de origem e a ela não se aplicam.

Esclarece que, na situação paradigma, discutia-se a necessidade de intimação concomitante do advogado e da parte para andamento do feito, sob pena de extinção, presumindo-se, nesses casos, que o patrono já fora anteriormente intimado para impulsionar o feito, também com a advertência de extinção em caso de inércia.

Por outro lado, registra que, conforme reconhece o próprio acórdão recorrido, não houve intimação prévia do seu advogado para impulsionar o feito, com indicação expressa da penalidade de extinção em caso de inércia.

Por fim, salienta que os dispositivos constitucionais apontados como violados constituíram mero reforço argumentativo em relação às alegações de ofensas aos artigos de lei federal indicados como violados.

Requer o provimento do agravo em recurso especial para que seja admitido e provido o recurso especial.

É o relatório. Decido.

Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA, DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE QUALQUER ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRE NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.030.624/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No mais, não merecem ser acolhidas as demais teses recursais.

O TJMG destacou que, conforme despacho exarado na origem, parte autora (ora agravante) foi intimada inicialmente por meio de seus advogados, via DJE, para que diligenciasse no presente feito.

Posteriormente, foi certificada a inércia da parte autora diante da referida intimação.

Depois, o Juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 5 dias, procedesse ao regular andamento do feito, sob pena de extinção. A intimação via A. R foi devolvida ao remetente, com a informação dos correios pelo motivo "mudou-se".

Diante da inércia

da autora/apelante, o Juízo de origem extinguiu o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sendo caracterizado o abandono de causa.

Assim,
verifica-se que o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). Dispensa-se, assim, a intimação dos procuradores acerca da possibilidade de extinção do feito.

De fato, esta Corte esclarece que a razão de se determinar a intimação pessoal do autor e não a do procurador reside no fato de que o aparente abandono da causa decorre, muitas vezes, da impossibilidade do advogado contratado ou de sua atuação deficiente, em descompasso com os interesses da parte, deixando de promover atos processuais que, sem que a parte o saiba.

Ressalte-se, ademais,
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do seu endereço, para o qual são dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos da sua desídia.
Ainda nesse sentido, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO.

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973
(no CPC/2015, art. 485, III, § 1º).

2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital (CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257).

4. A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual (CPC/1973, arts. 39 e 238;

CPC de 2015, arts. 106 e 274).

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021, destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 1, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR, VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA.

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM SIMILITUDE FÁTICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .

1. A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado nas razões implica a deficiência da fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.

2.
A jurisprudência desta Corte considera válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.805.662/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.328.519/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019, destaquei.)

Logo, é caso de incidência da Súmula n. 8 3 do STJ.

Por fim, afastar a conclusão do TJMG no sentido de que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de manter seu endereço atualizado nos autos demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 27 de março de 2023.

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Relator

(AREsp n. 2.241.336, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 29/03/2023.)”

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)